Tribunal: TJDFT
Processo: 0729321-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. VIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Trata-se de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, do Código Penal), praticado em via pública durante a madrugada, tendo subtraído cabos de transmissão de energia/telefonia de propriedade.
2. Conforme Tema 1144 do Superior Tribunal de Justiça “São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.”.
3. Na segunda fase da dosimetria, ante a ausência de critérios legais para aumento ou diminuição da pena, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante considerada, a aplicação de patamar diverso somente é possível mediante motivação concreta e idônea.
4. A substituição da pena de reclusão pela de detenção fundamentada nos maus antecedentes do réu e no valor da res furtiva, próximo a 50% do salário-mínimo, sendo proporcional à gravidade da conduta.
5. O regime inicial semiaberto mantido, justificado pelos dois antecedentes criminais do réu e pela reprovabilidade de sua conduta, em conformidade com o art. 33, §2o, alínea "c" c/c art/ 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e Parcialmente Provido.